Tribunal: TCU
Processo: 030.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. MELHORIA CONCEDIDA AOS PROVENTOS DE REFORMA EM VIRTUDE DE INVALIDEZ SUPERVENIENTE. REPERCUSSÃO NOS PROVENTOS DE PENSÃO..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pedidos de reexame interpostos contra os termos do Acórdão 11849/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.